Tribunal: TJPA
Processo: 0000881-31.2020.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000881-31.2020.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAYKY MENDES SANTANA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 21, DECRETO LEI N.° 3.688/41, C/C ART. 61, II, “F” DO CP, C/C ART. 7°, I, DA LEI N.° 11.340/06

–
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR EM RELAÇÃO AO CRIME DESCRITO NO ART. 147, DO CP – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELADO APENAS PELO DELITO DE AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – VÍTIMA QUE NEGOU EM JUÍZO TER SOFRIDO AMEAÇAS – TESTEMUNHA ARROLADA PELO PARQUET QUE DESCONHCE A PRÁTICA DO CRIME –

INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.

No caso, o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar a prática do crime previsto no art. 147, do CP, uma vez que, a vítima negou que o apelado, tenha, de qualquer forma, a ameaçado, o que, por oportuno, também foi confirmado pela única testemunha arrolada pelo Ministério Público, consignando que desconhece a existência de qualquer ameaça proferida pelo acusado em desfavor da vítima, pelo que deve ser mantida a sentença absolutória nos termos do art. 386, VII, do CPP. Precedentes colacionados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de São Domingos do Araguaia.

Narra a denúncia, que no dia 25/10/2019, por volta de 04h00min, em uma residência localizada na rua Aloísio Chaves, n.° 54, município de São João do Araguaia, o acusado Mayky Mendes Santana, de forma brusca, acordou sua então companheira, Carolaine Santos Silva, puxando-a pelos pés, tendo, em seguida, desferido vários socos nas costas da vítima.

De acordo com o Ministério Público, o acusado, no instante em que estava agredindo sua companheira, proferiu as seguintes ameaças, textuais:
“tu vais dormir é no chão”; “tu vai embora daqui. Aqui não dá certo. Pode até morar, mas eu te mostro que eu te mato”.

Por tais razões, o acusado foi denunciado pelo Ministério Público, nos tipos penais capitulados no art. 21, da Lei de Contravenções Penais e ainda pelo delito descrito no art. 147, do Código Penal, com incidência da Lei n.° 11.3430/06.

Transcorrido o feito, o juízo
a quo
, julgou parcialmente procedente a denúncia e, em sentença prolatada no dia 01/11/2021, condenando Mayky Mendes Santana, como incurso nas sanções punitivas do art. 21, do Decreto Lei n.° 3.688/41, c/c art. 61, II, “f” do CP, c/c art. 7°, I, da Lei n.° 11.340/06, à pena de 28 (vinte e oito) dias de prisão, em regime aberto, sendo a execução da reprimenda suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos, conforme o disposto no art. 77, do CP, sendo o acusado absolvido pelo sentenciante quanto a prática do crime previsto no art. 147, do CP.

Inconformado, o representante do Ministério Público apresentou o presente recurso, requerendo o provimento da apelação,

reformando a r. sentença, para que o apelado seja condenado pelo crime

tipificado no art. 147,
caput
, (ameaça), aduzindo, neste sentido, que existem provas suficientes de autoria que corroboram a prática do delito em comento.

A Defensoria Pública em contrarrazões, pugna manutenção da sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento da apelação interposta pelo Ministério Público e no mérito, pelo seu provimento

para que o apelado seja condenado nas sanções punitivas do art. 147, do CP.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

O Ministério Público requer o provimento do apelo interposto, para que seja reformada a sentença absolutória, para que o apelado seja condenado pelo crime tipificado no art. 147,
caput
, aduzindo que existem provas suficientes de autoria que corroboram a prática do delito em comento.

Pois bem. Verifica-se dos autos, que o juízo
a quo
assim decidiu, quando absolveu o acusado das imputações criminosas apresentas pelo
dominus litis
, quanto a prática do crime ameaça, apresentando os seguintes fundamentos (ID 9931996):

“
De outro lado, quanto ao delito de ameaça, entendo que o titular da ação penal não se desincumbiu do ônus acusatório que lhe compete. Impende assentar que o juízo condenatório, depende de prova clara, segura e convincente e além de dúvida razoável
. Trata-se de lição
extraída do basilar princípio do in dubio pro reo, que, por sua vez, decorre do direito fundamental à presunção de

inocência (art. 5º, LVII, da CF). Assim preleciona a doutrina:
“
in dubio pro reo não é, portanto, uma simples regra de apreciação das provas. Na verdade, deve ser utilizado no momento da valoração das provas: na dúvida, a decisão tem de favorecer o imputado, pois não tem ele a obrigação de provar que não praticou o delito. Enfim, não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet. (LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de processo penal
: volume único.8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm,2020, p. 48)”.

Essa certeza necessária à condenação, conforme se depreende da lição insculpida no art. 155 do CPP, deve decorrer dos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa, não obstante os elementos informativos coletados no curso da investigação policial possam servir como mecanismo de fortalecimento da prova e, assim, atuar no convencimento do julgador.
O que não se aceita, à evidência, é o decreto condenatório lastreado única e exclusivamente em elementos informativos, salvo quando estes consistem em verdadeiras provas cautelares, irrepetíveis ou antecipadas.

Todavia, no caso em apreço, não obstante o empenho do Ministério Público, não foram produzidas provas suficientes à condenação pelo crime de ameaça sob os crivos do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que nenhum depoimento colhido em juízo, nem mesmo o da Vítima, mencionaram a prática de tal crime. Por certo, não se pode cogitar da confirmação dos depoimentos prestados na esfera policial quando nada foi falado em juízo
”.

(...)
Destarte, quanto ao delito de ameaça, em termos bastante diretos e singelos, tem-se que em juízo não foram produzidas provas acerca da existência da infração penal. Assim, imperiosa é a absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do CPP
. (...)

É sabido que nos delitos que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância e caso não existam motivos para desacreditá-la, estando seus esclarecimentos consubstanciados por outros elementos de convicção dispostos nos autos processuais, é o relato da ofendida de suma importância, a fim de conferir a devida tutela aos direitos da parte que se mostra vulnerável. No entanto, a narrativa a ser apresentada pela vítima, deve ser apta, firme, segura e coerente, sempre lastreada por outros fatos que a tornem minimamente plausível.

No caso dos autos, compreendo que o acervo probatório é insuficiente para confirmar a prática, por parte do apelado do crime de ameaça, e por consequência ensejar um decreto condenatório, uma vez que não foram produzidas provas consistentes de autoria do referido delito, verificando-se que as declarações apresentadas pela vítima em juízo

não fazem qualquer menção a pratica do crime, tendo a ofendida negado a existência, de forma peremptória, sobre a ocorrência de ameaças no dia em que ocorreu a discussão entre ambos, inexistindo testemunhas que possam comprovar que o apelado a tenha ameaçado como destacou o Ministério Público no decorrer da exordial acusatória.

Durante a instrução probatória, a vítima
Carolaine Santos Silva
, declarou, em síntese, durante seu depoimento perante o Juízo de Direito da Comarca de São Domingos do Araguaia (ID 9931989),
verbis: “Que convive com o acusado há quatro anos; Que tem uma filha de dois anos com o acusado; Que a depoente já se separou várias vezes e voltou com o acusado;
Que no dia dos fatos, o acusado voltou bêbado pra casa, e disse que a depoente o havia traído
;
Que então o acusado lhe bateu, lhe dando um tapa e puxando seu cabelo
;
Que a depoente também provocou o acusado
;
Que o acusado no dia dos fatos não ameaçou a depoente
;
Que reafirma que o acusado não lhe ameaçou
;
Que depois da confusão, a vítima se separou e foi decretada medida protetiva, mas “quebrou” a medida e voltou com o acusado
; Que o acusado responde a outros processos por “Maria da Penha”; Que a depoente informa que não ficou sequelas após as agressões”.

Em seguida, a única testemunha arrolada pelo órgão ministerial
Suzane Pereira dos Santos
(ID 9931989), declarou em juízo,
verbis: “Que conhece o casal Carolaine e Mayky; Que os conhece antes do casamento; Que sabe o casal tem uma filha;
Que a depoente apenas viu o acusado correndo atrás da vítima; Que não viu o acusado batendo nela
; Que no dia dos fatos, Carolaine entrou correndo na casa da depoente; Que o acusado não entrou na casa da depoente; Que Carolaine chegou na casa e a depoente disse para ela ficar lá; Que Carolaine não falou em agressões;
Que a depoente desconhece sobre a existência de ameaças proferidas pelo acusado em desfavor de Carolaine
;
Que a depoente não presenciou o acusado ameaçando a vítima
; Que disse a depoente, que Carolaine não falava das brigas ocorridas;
Que não sabe a depoente, se o acusado ameaçou Carolaine, afirmando que iria puxar uma arma de fogo contra ela
; Que sabe dizer que o casal brigava muito, mas que no dia seguinte o casal já estava junto novamente”.

Como se vê, a vítima Carolaine Santos Silva, negou em juízo que o apelado no dia dos fatos tenha, de qualquer forma, proferido ameaças contra ela, tendo a única testemunha compromissada, Suzane Pereira dos Santos, confirmado que o acusado não ameaçou a vítima, ou até que ele tenha dito a ofendida que ele iria puxar uma arma de fogo, inexistindo outras testemunhas nos autos que possam fornecer informações sobre a prática do crime descrito no art. 147, do CP.

Assim, a partir dos fatos dispostos no processo criminal em epígrafe, verifica-se, cabalmente, que não há prova concreta da autoria do crime de ameaça, razão pela qual, deve ser mantida a absolvição, como bem concluiu o juízo
a quo
em decisão fundamentada, com esteio no art. 386, VII, do CPP.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Para o reconhecimento do crime de ameaça, tipificado no artigo 147, do Código Penal, é imprescindível que a vítima sinta medo ou pavor diante de palavras que efetivamente prometam mal injusto e grave, o que não se confunde com a exposição a familiares de situação considerada, pela vítima, constrangedora.
2. Se o acervo probatório colacionado aos autos é insuficiente para se afirmar, com a certeza necessária, que o réu, de fato, praticou o crime de ameaça, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF 07298642720208070016 1703888, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 18/05/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, INCISO II, DA LEI 11.340/2006. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME
. 01
– É bem verdade que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima recebe relevante importância.
Contudo, a ameaça em questão, pelos relatos daquela, foi proferida contra si, mas não em sua presença, mas na de outra pessoa que sequer testemunhou a respeito, nem extra nem judicialmente.
Remanescem, assim, dúvidas em relação à autoria e à materialidade do delito, as quais levam à incidência do princípio in dubio pro reo.

02 – “O princípio in dubio pro reo impõe ao órgão julgador o decreto absolutório quando não tenha se convencido totalmente da procedência das acusações ofertadas pelo órgão acusador”
(in Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional – 8. ed. atualizada até a EC nº 67/10 – São Paulo: Atlas, 2011, p.302).
03 – Conhecimento e não provimento recursal
. 04 – Decisão unânime. (TJ-PA 00126259320168140049, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 03/10/2022, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 18/10/2022).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença absolutória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DESA
. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 25/06/2024